Tribunal: STJ
Processo: 0809378-80.2021.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2160318 - CE(2024/0279605-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
ADVOGADOS
: LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
SILVIA ANDRÉA DE AQUINO - CE039264
NATHALIE DORIA REIS BISPO - BA048597
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
TRIBUTÁRIO.
DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, §1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ,
APLICADA POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC, entendimento consolidado desde a edição da Súmula 182/STJ.
2. "Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, de todos os
fundamentos da decisão agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão
recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos
expendidos pela decisão recorrida. Incide, na espécie, o disposto nos arts. 932, III, e
1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015; e a Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça."(AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.784.106/MG,
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
22/3/2022,
24/3/2022.
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54488730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:36:29
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: f74253eb-4880-4470-bc48-ebd22819079e

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54488730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:36:29
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: f74253eb-4880-4470-bc48-ebd22819079e

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2160318 - CE (2024/0279605-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
ADVOGADOS
: LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
SILVIA ANDRÉA DE AQUINO - CE039264
NATHALIE DORIA REIS BISPO - BA048597
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
TRIBUTÁRIO.
DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, §1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ,
APLICADA POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do CPC,
art. 1.021,
entendimento consolidado desde a edição da Súmula 182/STJ.
2. "Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, de todos os fundamentos
da decisão agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida. Incide, na espécie, o disposto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil de 2015; e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça."(AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
EREsp n. 1.784.106/MG,
julgado em
DJe de
)
22/3/2022,
24/3/2022.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por SAMPAIO FILHO COMERCIO DE
TECIDOS LTDA contra decisão do então relator, o Ministro Herman Benjamin, que não
conheceu do Recurso Especial da agravante por ter sido a controvérsia decidida à luz de
fundamentos eminentemente constitucionais, cujo exame é incabível em Recurso Especial; porque
Documento eletrônico VDA53238642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:57
Código de Controle do Documento: 4496f38c-6d8d-4cf7-92cc-a235d6d6dc24

verificar a idoneidade da carta-fiança implicaria em reexame de prova e porque o exame do fato
novo acerca da anulação da DI 21/0628181-0 implicaria em supressão de instância.
A Agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 07 do STJ, argumentando que o
Recurso Especial versa sobre a violação de dispositivos legais específicos pelo Acórdão recorrido,
não exigindo reexame fático-probatório.
Reiterando os argumentos deduzidos no recurso especial, alega que a exigência de
garantia é indevida e viola o Tema 874 do STF, pois o crédito tributário já foi lançado, impugnado
e está suspenso, cessando a exigibilidade para interrupção do despacho aduaneiro. Cita o
§
art. 571,
1o, I, do Regulamento Aduaneiro, que restringe a garantia a casos de crédito pendente.
Ademais, informa que a DRJ03 considerou falha a atuação do fisco ao utilizar DI
paradigma de contribuinte diverso, concluiu não haver provas suficientes para subfaturamento e
anulou o Auto de Infração por vício formal, o que elimina a base legal para a retenção das
mercadorias.
Por fim, defende a idoneidade da carta fiança destacando que, por ser uma garantia
fidejussória e não financeira, a instituição não está sujeita às regulamentações do BACEN ou
SUSEP, não havendo óbice legal para sua aceitação. Requer o reconhecimento da idoneidade da
carta-fiança em face da ilegalidade da retenção.
As contrarrazões não foram apresentadas (fls. 990).
É o relatório.

VOTO
O inconformismo não merece acolhimento.
O Código de Processo Civil dispõe no
§ 1o que "na petição de agravo
art. 1.021,
interno, a recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada", sendo no
mesmo sentido a dicção do
§ 2o, do RISTJ.
art. 259,
Na hipótese em análise, a decisão ora agravada restou assim motivada:

Não há falar, na hipótese, em violação ao
do
pois a
art. 1.022
CPC/2015,
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. Nos
Votos condutores dos acórdãos da Apelação e dos Embargos
Declaratórios, foram apreciadas as questões necessárias à solução da
demanda, ainda que a solução jurídica adotada tenha sido diversa da
pretendida.
Muito embora a alegação da recorrente seja de contrariedade a
dispositivos infraconstitucionais, o Tribunal a quo dirimiu a controvérsia à
luz de fundamentos eminentemente constitucionais, cujo exame é
incabível em Recurso Especial, mesmo para fins de prequestionamento,
por configurar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal
Documento eletrônico VDA53238642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:57
Código de Controle do Documento: 4496f38c-6d8d-4cf7-92cc-a235d6d6dc24

no âmbito do Recurso Extraordinário. Ao Superior Tribunal de Justiça
cabe a uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional, conforme previsto na Constituição Federal.
Cito precedentes desta Corte em casos análogos: EDcl no
Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell
REsp 1.191.640/SC,
Marques, DJe 14.5.2019; AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.562.910/SC,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.6.2016; AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp 1.130.647/RS,
DJe de 27.5.2014; AgRg no
Rel. Ministra Eliana
AREsp 145.316/BA,
Calmon, Segunda Turma, D Je de 9.4.2013; e AgRg no AREsp 35.288/PR,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011.
Destaco a seguinte jurisprudência a apontar a legalidade do autuar
aduaneiro:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
DIREITO ADUANEIRO.
CONDICIONADO À
TEMA 1042/STF
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECLASSIFICAÇÃO DE
MERCADORIAS. RETENÇÃO NA ADUANA ATÉ O PAGAMENTO
DOS
TRIBUTOS
OU
OFERECIMENTO
DE
GARANTIAS.
LEGALIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão de fls.
1.441-1.449, e-STJ, integrada às fls.1.478-1.480, e-STJ. O decisum deu
provimento ao Recurso Especial da União; julgou improcedente a Ação
originariamente interposta pelo particular; julgou prejudicado o Recurso
do particular que discutia honorários. 2. Na origem, foi requerido, em
tutela cautelar, o prosseguimento do despacho aduaneiro. Alegou para
tanto que a exigibilidade do auto de infração estava suspensa pela
impugnação. Assim, foi deferida a continuidade do despacho aduaneiro
das mercadorias que são objeto da Declaração de Importação 21/0628304-
0.
3. Reclamou a União a legalidade de seu proceder, pois foi arbitrado o
valor das mercadorias, recalculando-se o valor aduaneiro. Foram feitas as
exigências fiscais de recolhimento da multa e diferença de tributo para o
prosseguimento do despacho aduaneiro. Apontou o entendimento do
Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral no
"É
Tema 1042/STF:
constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de
diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal".
4. A questão infraconstitucional posta nos autos - a partir da declaração de
constitucionalidade do "condicionamento, do desembaraço aduaneiro de
bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por
arbitramento da autoridade fiscal" - está na legalidade do autuar
aduaneiro. 5. Atende as normas legais, à luz das regras aduaneiras, a
exigência fiscal de vincular a continuidade do desenlace alfandegário ao
recolhimento de diferenças de tributos. O desembaraço aduaneiro é
procedimento no qual contidas diversas etapas e o seu aperfeiçoamento
demanda pagamento do diferencial dos tributos ou prestação de garantia
idônea. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 2.081.332/CE,
DJe 17.6.2024)
O prosseguimento do despacho aduaneiro e do desembaraço das
mercadorias pode ser realizado mediante autorização e depósito em
Documento eletrônico VDA53238642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:57
Código de Controle do Documento: 4496f38c-6d8d-4cf7-92cc-a235d6d6dc24

dinheiro, caução de títulos de dívida pública federal ou fiança bancária no
valor do montante exigido, conforme previsão legal do
do Decreto-
art. 39
e da Portaria MF 389/1976.
Lei 1.455/1976
Verificar a idoneidade da carta-fiança ─ com o fim de modificar a
conclusão da Corte regional de que "tal fiança bancária não deve ser
aceita, tendo em vista que, no caso concreto, a instituição financeira não
possui autorização para funcionar no Brasil, sendo que a referida
autorização está expressamente prevista tanto pela RFB (art. 5o, §2o, da
Portaria RFB no 315/2023), quanto pela PGFN (art. 2o §2o da Portaria
PGFN no 644/2009)" ─ exigiria a revisão de fatos e provas além da
interpretação de normas infralegais, o que atrai a incidência da
Súmula 7/STJ.
Em obiter dictum, o fato novo noticiado sobre a anulação da DI 21
/0628181-0 (fls. 734- 791, e-STJ) deve ser analisado pelo juízo de origem,
sob pena de supressão de instância.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial.
Ao que se tem, para além de afastada a apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, a
decisão agravada afirmou que a controvérsia foi decidida à luz de fundamentos eminentemente
constitucionais, cujo exame é incabível em Recurso Especial; bem como que verificar a idoneidade
da carta-fiança implicaria em reexame de prova, consignando, ainda, que o exame do fato novo
acerca da anulação da DI 21/0628181-0 implicaria em supressão de instância.
E, em sede de agravo interno, a recorrente limitou-se a reiterar os argumentos do
recurso especial e, invocando de forma genérica e aleatória o enunciado no 7/STJ, olvidou-se de
impugnar os fundamentos da decisão agravada, nada se referindo quanto à natureza constitucional
da matéria, tampouco quanto à supressão de instância que inviabiliza o exame da questão no
âmbito desta Corte Superior de Justiça.
Desse modo, tem-se que, à míngua de impugnação integral, específica, detalhada,
concreta e pormenorizada, a fundamentação da decisão monocrática proferida no âmbito deste
Tribunal Superior permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de
os
todos
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt
CPC/2015
no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO
E DA SÚMULA 182 DO STJ.
CPC/2015
Documento eletrônico VDA53238642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:57
Código de Controle do Documento: 4496f38c-6d8d-4cf7-92cc-a235d6d6dc24

1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, de todos
os fundamentos da decisão agravada, essa circunstância obsta, por si só,
a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os
motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide, na espécie, o disposto nos
arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015; e a Súmula n.
182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EREsp n. 1.784.106/MG,
Especial, julgado em
DJe de
)
22/3/2022,
24/3/2022.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:57
Código de Controle do Documento: 4496f38c-6d8d-4cf7-92cc-a235d6d6dc24

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.160.318 / CE
Número Registro: 2024/0279605-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08093788020214058100 8093788020214058100
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
ADVOGADOS
: LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
SILVIA ANDRÉA DE AQUINO - CE039264
NATHALIE DORIA REIS BISPO - BA048597
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCEDIMENTOS FISCAIS - LIBERAÇÃO DE
MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
ADVOGADOS : LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
SILVIA ANDRÉA DE AQUINO - CE039264
NATHALIE DORIA REIS BISPO - BA048597
Documento eletrônico VDA54469714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: 89385721-b1d7-485e-bc5c-f53b32fbad1e

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MARIANA SOARES FÉLIX, pela parte: AGRAVANTE: SAMPAIO FILHO
COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: 89385721-b1d7-485e-bc5c-f53b32fbad1e